Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708047-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROGERIO DIAS ZANFERARI, JOAO PEDRO ZANFERARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Da leitura atenta dos autos de origem, verifica-se que os agravantes, CLÁUDIO ROGÉRIO DIAS ZANFERARI e JOÃO PEDRO ZANFERARI, buscam, em nome próprio, o cumprimento individual de sentença coletiva (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400), com base na Cédula de Crédito Rural no 88/00465-1. No caso, o referido contrato foi firmado por ALTAIR BRAS ZANFERARI, pai dos agravantes e já falecido, conforme certidão de óbito de ID 147974273 (autos de origem). Todavia, não foi possível identificar (in)existência de processo de inventário, de modo que não é possível saber se houve, de fato, a partilha dos direitos do de cujus entre todos os herdeiros, a fim de garantir a legitimidade ad causam aos agravantes. Outrossim, também não é possível determinar qual dos herdeiros é o inventariante e responsável por representar o espólio em juízo. Assim, determino a intimação das partes agravantes para que juntem aos autos comprovação do processo de inventário de Altair Bras Zanferari, a fim de que seja averiguada a legitimidade de ambos, assim como determinem qual dos herdeiros tem o papel de inventariante no espólio paterno. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator